Tribunal: TJMT
Processo: 1006724-54.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006724-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR DA CRUZ MAGALHAES CORREA - CPF: 001.457.671-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO DE PENAS – LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A FRAÇÃO DE 1/6 PARA PROGRESSÃO REGIMENTAL PARA OS CRIMES COMUNS – AGRAVANTE REINCIDENTE – PROCEDÊNCIA – FATOS ANTERIORES À LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – VEDAÇÃO À
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
E RETROATIVIDADE
IN MALAM PARTEM
–
AGRAVO PROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado.

No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada
novatio legis in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Igor da Cruz Magalhães,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0003928-10.2018.811.0013, em que
foi contemplada a reincidência sobre
a totalidade da pena unificada, bem como a incidência das porcentagens de 20% para os crimes de roubo e tráfico privilegiado e 40% para o crime de tráfico (ID. 124201579 – Pág. 87/95).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteia a aplicação da fração de
1/6 para os crimes comuns
, vez que a aplicação da porcentagem de 20% utilizada pelo juízo
a quo,
teria operado em verdadeira
novatio legis in pejus.

O
Parquet
apresentou as respectivas
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
do agravo (ID. 124201579 – Pág. 124/128).

A Decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(ID. 124201579 – Pág. 136/146).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, contudo, nada refere ao pedido da defesa, conforme se observa do sumário que segue transcrito (ID. 128302654):

“Agravo em Execução: Busca-se o afastamento da fração decorrente da reincidência sobre a totalidade das penas, bem como seja aplicada a fração de 16% (1/6) para o cálculo de progressão regimental atinente ao delito de tráfico privilegiado (autos n. 0041372-13.2014.812.0001) e roubo (autos n. 0002313-53.2016.8.11.0013) – Inadmissibilidade – A reincidência constitui circunstância objetiva e pessoal que adere ao reeducando durante toda a execução penal, sendo assim, tratando-se a reincidência de condição de caráter pessoal e, considerando que após a unificação da pena esta passa a ser única, não se justifica a aplicação de percentual diferente para cada condenação. Outrossim, extrai-se dos autos que ao agravante foi aplicada a fração de 40% no tocante a condenação pelo crime de tráfico de drogas prevista na nova lei n° 13.964/2019, por ser mais benéfica – Quanto aos demais crimes foram aplicadas frações de 20%, de forma correta, vez que aplicar a lei revogada caracteriza combinação de leis, vedada pelo nosso ordenamento – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o Processo Executivo de Pena nº. 0003928-10.2018.811.0013,
Igor da Cruz Magalhães
foi condenado pela autoria dos delitos de e, também, como autor dos crimes de Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06), à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, com trânsito em julgado em 8.4.2016 (Ação Penal nº. 41373-13.2014.812.0001); Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 9 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 28.11.2016 (Ação Penal nº. 757-19.2016.822.0010); e também Roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, ambos do CP), à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, com trânsito em julgado em 11.7.2019 (Ação Penal nº. 2313-53.2016.811.0013); e, também, como autor do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, CP), à pena de 13 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão (Ação Penal nº. 2368-24.2015.811.0050).

No curso da execução penal, foi determinado pelo juízo
a quo
incidência da porcentagem de 20% para os crimes comuns em razão da reincidência (roubo majorado e tráfico privilegiado) e 40% para o crime hediondo (tráfico de drogas).

Neste grau de jurisdição, a Defesa se insurge apenas contra a decisão, afirmando que deve ser considerada a fração de 1/6 para progressão de regime, e não a porcentagem de 20%.

Razão assiste o
Agravante.

Isso porque o Art. 112 da Lei de Execuções Penais previa que a progressão de regime para condenados por crimes comuns, de maneira geral (primários ou reincidentes/ se perpetrados com ou sem violência), deveria se dar após o cumprimento da fração de 1/6 da pena.

Contudo, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), o referido artigo passou por alteração, fazendo com que o regime de progressão passasse a ser disciplinado da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Da redação verifica-se que após a alteração realizada pelo Pacote Anticrime, passou-se a exigir, quanto o requisito objetivo e tratando-se de pessoa reincidente, o cumprimento de 20% da pena para a progressão regimental, conforme se vê do inciso II.

Vale esclarecer que a jurisprudência é assente que a reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer uma das condenações constantes na liquidação da pena, deve reverberar na totalidade da pena unificada.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...)2. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedente. (AgRg no HC n. 700.483/SC, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 1/4/2022.)

Assim, a reincidência, quando adquirida, deve ser um requisito objetivo para a aquisição dos benefícios da execução em relação a totalidade da pena unificada, mesmo que a sentença condenatória não conste a condição de reincidente e, ainda se a reincidência for específica, seus efeitos irradiam para as demais penas da execução.

Como é sabido, o juízo da execução penal não pode alterar coisa julgada que formou a sentença condenatória, porém, é de sua competência decidir matéria relativa à execução da pena fixada na sentença, de forma que deve analisar a natureza dos crimes – comum/hediondo/equiparado, se praticado com ou sem violência – e a condição pessoal do condenado – primário ou reincidente específico ou genérico -, com o fito de melhor adequar o cumprimento da pena às exigências legais.

In casu,
o Agravante foi condenado aos crimes de Tráfico Privilegiado com trânsito em julgado em 8.4.2016 e Roubo majorado com trânsito em julgado em 11.7.2019, sendo que o juízo
a quo,
em razão da reincidência, aplicou a porcentagem de 20% para fins de progressão regimental,
não operando com certo.

Isso porque a Lei Anterior – que previa a fração de 1/6 para a obtenção da progressão de regime – estava em vigência ao tempo do crime pelo qual o Agravante foi condenado e iniciou a execução da pena.

Neste caso, portanto, em atenção a irretroatividade da lei penal mais grave e a ultratividade da lei penal mais benéfica, deve ser fixado como tempo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a fração de 1/6, conforme determinava o art. 112, na sua redação anterior à alteração dada pela lei nº 13.964/2019, para evitar a aplicação da
novatio legis in pejus.
Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES – REEDUCANDO REINCIDENTE – REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA TODOS OS CRIMES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS FATOS ANTERIORES À LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – POSSIBILIDADE – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM – RECURSO PROVIDO.

A reincidência consiste em condição pessoal do condenado que, uma vez reconhecida na fase de execução, estende-se à totalidade da pena unificada. No entanto, a redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior. Logo, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não se pode admitir a adoção da fração única de 20% (vinte por cento) para progressão de regime, sendo de rigor a adoção da fração de 1/6 (um sexto) com relação aos crimes comuns praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Agravo provido.(N.U 1001447-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso interporto por
Igor da Cruz Magalhães Correa,
para modificar a decisão agravada, a fim de fazer incidir a fração de 1/6 para a progressão regimental aos processos nº 41373-13.2014.812.0001 e 2313-53.2016.811.0013, por ser a lei anterior mais benéfica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022